Tribunal: TJBA
Processo: 8139571-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139571-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE REIS ALCANTARA

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELAS SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, mantendo a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes e aplicando multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as telas sistêmicas apresentadas, desacompanhadas de outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar a existência da relação contratual; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela negativação indevida; e (iii) analisar a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As telas sistêmicas, quando desacompanhadas de outros elementos probatórios como comprovação de aceite, envio do cartão ou pagamentos efetuados, são insuficientes para comprovar a existência de relação contratual válida.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Não se configura litigância de má-fé quando a parte apenas exerce seu direito constitucional de ação, questionando débito específico sem negar a existência de relação jurídica com a instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão da negativação, fixar indenização por danos morais e afastar a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e VII, e 14; CPC, arts. 80, 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 54 e 362;
TJBA - APL 8012404-26.2023.8.05.0001; TJBA - APL
8094000-66.2022.8.05.0001

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8139571-94.2021.8.05.0001, em que é Apelante
ELIENE REIS ALCÂNTARA
e Apelada
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA